Tribunal: TJES
Processo: 5025352-68.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025352-68.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSILENE DA COSTA SILVA GOMES
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025352-68.2022.8.08.0012

RECTE.:
JOSILENE DA COSTA SILVA GOMES

RECDO.: ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DECLARAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização ajuizada por
JOSILENE DA COSTA SILVA MUNIZ
em face da
ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA.
Narra a autora, em síntese, que contratou a requerida para realizar um tratamento dentário referente a 04 implantes cirúrgicos no valor total de R$5.600,00 sendo R$1.400,00 por cada implante, valor que seria parcelado pela Consumidora. Aduz que embora a autora tenha escolhido realizar o pagamento por meio de carnê, o qual é oferecido pela TOOTH ODONTOLOGIA, foi imposto a autora a aquisição de um cartão de crédito da Requerida ao argumento de que supostamente o valor total não poderia ser pago integralmente por meio do carnê e que ela teria que adquirir o cartão de crédito para passar o valor remanescente. Diante da imposição da aquisição do cartão de crédito, a consumidora não viu alternativa senão contratar o cartão em questão, ocasião em que passou o valor de R$1.500,00 no referido cartão, gerando dois débitos mensais para a consumidora pagar, um do boleto e um do cartão de crédito em questão. Sustenta ainda, que os procedimentos nunca foram realizados e portanto, solicitou o cancelamento do contrato bem como a restituição dos valores pagos. No entanto, alega que até o ajuizamento da presente ação nenhum valor havia sido devolvido. Por tais razões, requer a autora, o cancelamento do contrato de cartão de crédito, além de danos morais.

Em sede de Contestação (ID. 5358415) a requerida
ODONTOCOMPANY
, argui, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegação que o feito já havia sido julgado nos autos da ação nº 5003177-17.2021.8.08.0012, sustenta ainda a sua ilegitimidade passiva.

Por sua vez, em sede de Contestação (ID. 5358420), a requerida TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, além da extinção do feito considerando que a ação já foi julgada.

Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, por reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 53584370), preliminarmente, sustentando a legitimidade passiva da requerida. No mérito, aduz que o serviço de cartão foi característico de venda casada. Por fim, requer o reconhecimento de danos morais.

Contrarrazões intempestivas apresentadas pela requerida
ODONTOCOMPANY
(ID. 5358437), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Rememorando sucintamente os fatos, a autora contratou os serviços odontológicos com a TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, para realização de quatro implantes, totalizando R$ 5.600,00, sendo que R$ 1.500,00 seriam pagos através do cartão de crédito fornecido pela ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A, ora requerida, e o restante através de boleto.

Tendo isso em vista, acerca da ilegitimitade passiva da requerida, ouso em divergir do entendimento do juízo de piso, posto que restou evidenciado através do contrato de ID. 5358392 que a requerida integra a cadeia de consumo em relação ao cartão de crédito. Destaco, ainda, que no título do termo de autorização consta “AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CARTÃO ODONTOCOMPANY CREDZ”, somado ao fato de que há a logomarca da requerida na proposta de adesão ao cartão, o que atesta a verossimilhança das alegações autorai. Vejamos:

Portanto, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária da recorrida pelos danos causados ao consumidor, ora recorrente, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, pois a requerida participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Nessa senda, não se pode olvidar que o consumidor pode demandar contra todos os integrantes da cadeia de consumo para reparação de danos provenientes da relação de consumo entabulada, nos termos do art. 7º do CDC.

Portanto, a sentença guerreada merece ser anulada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que a parte requerida é legítima para figurar no polo passivo.

Ademais, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do contrato de cartão de crédito firmado entre a autora e a requerida.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o contrato objeto da presente demanda foi celebrado de forma vinculada ao contrato de tratamento odontológico, sendo que fora integralmente preenchido pela firma de tratamento odontológico, sem que fosse possibilitado à consumidora, sequer, a procura de financiamento em melhores condições. Não se trata de contrato de financiamento autônomo, ou ao menos acessório, mas de ajuste vinculado ao primeiro.

Incontroverso é a vinculação entre o contrato de prestação de serviço de saúde bucal e o de financiamento, haja vista a parceria entre os fornecedores, de modo que a rescisão daquele primeiro tem como consequência lógica e necessária o cancelamento da operação creditícia – contratos coligados; certo que tratando-se de relação de consumo, assumem as instituições prestadoras de serviços os riscos advindos de suas atividades, ou seja, devem oferecer ao consumidor a devida segurança, responsabilizando-se objetivamente pelas lesões decorrentes de defeito no serviço - teoria do risco (art. 14 da lei 8.078/90).

Desta feita, considerando-se que o serviço odontológico não foi realizado, a cobrança das parcelas do cartão de crédito se mostra abusiva, posto que se o contrato da prestação de serviços foi cancelado, conforme decidido nos autos de nº 5003177-17.2021.8.08.0012 (que tratou apenas do contrato de prestação de serviços), a consequência lógica de tal fato é o cancelamento do contrato de cartão de crédito e a cessação das cobrança dele decorrentes.

No que tange ao dano moral, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrida, que atuou com descaso perante a consumidora ao lhe causar prejuízo (manter as cobranças por um serviço não prestado). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento.

Quanto ao valor do dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença guerreada, para julgar procedente a pretensão autoral e, por conseguinte: a) declarar o cancelamento do cartão de crédito bem como a inexistência de débito, ficando a requerida impedida de proceder com cobranças, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança, limitada à R$ 5.000,00; b) condenar a requerida
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)